Tribunal: STF
Processo: Rcl 52267
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



1.     Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Ataliba Mustafa e outra, em face de decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação. 



2.     Alega, a parte embargante, não ter sido enfrentado o tema referente à admissibilidade da reclamação. 



3.     Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício apontado, atribuindo-se efeitos modificativos ao recurso, para que a reclamação seja conhecida e julgada.



4.     A parte embargada, Maria Luíza Santarini Moreira Porto, em contrarrazões, aduz que a conduta processual da parte embargante caracteriza-se como litigância de má-fé quando interpõe infindáveis recursos. Sustenta a ausência de violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, e de aplicação equivocada do Tema nº 339 da Repercussão Geral, haja vista a fundamentação das decisões na origem. Conclui que o real objetivo da parte embargante é o reexame de prova, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



       É o relatório. 



       Decido.



5.     As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



6.     A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória e tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação, nos seguintes termos:



    “(...) 11. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da Colenda Câmara Especial de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelos ora reclamantes, tendo sido mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema nº 339, e afastado, por inaplicável na situação dos autos, o Tema nº 670, anteriormente transcrito, ambos do ementário da repercussão geral.



    (...) 16. A autoridade reclamada assentou a correta aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, esclarecendo que: 



    ‘O reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente’ .



    18. E não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. 



    19. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.” 



7.     Da análise do processo, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, quanto ao não cabimento do Tema nº 339, afastando, por inaplicável, o Tema nº 670, ambos do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15, p. 53-54).



8.     Assim, não merece prosperar a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida.



9.     De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o que decidido no Tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.



10.     Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.



    II - Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 42.072-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 9.977-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).



11.     A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura.



12.     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.024, § 2º, do CPC. 



Publique-se. 



Brasília, 25 de junho de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator